Tribunal: TJDFT
Processo: 0724775-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724775-03.2022.8.07.0000 Agravante(s Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF Agravado(s) Serviço de Limpeza Urbana – SLU Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 128051967 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, processo n. 0702269-76.2022.8.07.0018, movido pelo agravante em desfavor de Serviço de Limpeza Urbana – SLU, facultou emenda à peça inicial, a fim de que o autor corrija o polo ativo da demanda, para constar o nome dos substituídos processuais, limitados ao número de 10 (dez) litisconsortes. Eis o teor da decisão agravada: Ciente da decisão proferida no Conflito Negativo de Competência no 0710680-65.2022.8.07.0000, que declarou este juízo competente para apreciar a presente ação (ID 128051161). Faculto a emenda à peça inicial para que a parte exequente corrija o polo ativo da demanda para que passe a constar os nomes dos Substituídos, uma vez que se trata de cumprimento individual de sentença. Por outra via, a indicação de mais de 40 credores não se amolda ao procedimento denominado cumprimento de sentença individual, este sim, submetido à livre distribuição. Nesse passo, deverá ser limitado a 10 substituídos o máximo de litisconsorte admitido nos autos executivos, para evitar tumulto processual e garantir a celeridade da execução do julgado. Frise-se que o número excessivo de credores tornará a tramitação processual mais complexa e demorada, o que é contrário ao interesse das partes. Portanto, intime-se a parte exequente para manifeste-se pela individualização da obrigação de pagar, deverá apresentar a qualificação completa dos credores (máximo 10 substituídos), bem como acostar aos autos procurações e demais documentos necessários para executar o título judicial e proceder com a distribuição de forma aleatória. Prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da exordial. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 129231494 do processo de referência) foram rejeitados (Id 129606434). Inconformado, o agravante inicia suas razões recursais (Id 37673215) relatando, na qualidade de substituto processual extraordinário, ter protocolado requerimento de cumprimento de sentença coletiva, decorrente de mandado de segurança que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa (0702269-76.2022.8.07.0018) a aproximadamente 45 (quarenta e cinco) filiados à entidade. Assevera o caráter coletivo da liquidação de sentença promovida pelo sindicato da categoria que atua em nome próprio, bem como rechaça o litisconsórcio ativo facultativo e, consequentemente, a limitação subjetiva determinada na decisão agravada. Disserta sobre o protagonismo das entidades sindicais na defesa dos seus representados, com fulcro no art. 8o, III, da Constituição Federal, e sustenta sua legitimidade ampla para atuar inclusive em sede de liquidação e execução de sentença, independentemente de procuração dos substituídos. Brada presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo e fundamenta o perigo de dano na possibilidade de extinção do processo em caso de não cumprimento da correção do polo ativo. Pede o deferimento da tutela provisória para determinar ao juízo “que receba à inicial distribuída pelo agravante e dê prosseguimento ao feito sem a apresentação da emenda com a limitação e retificação do polo ativo”. No mérito, requer a confirmação da liminar para “reformar/cassar as decisões agravadas de ordem a receber a presente liquidação de sentença de título judicial genérico c/c cumprimento de obrigação de fazer, que possui caráter coletivo, distribuída em nome de SINDIRETA/DF, única pessoa jurídica capaz de figurar no polo ativo da presente demanda, ex vi do disposto nos arts. 516, II, do CPC; 98, §2o, II, do CDC e 8o, III, da CRFB/88, bem como ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642/AL (Tema 823), independentemente da juntada de procurações individualmente outorgadas pelos substituídos processualmente, afastando qualquer limitação imposta ao número de beneficiários que podem ser representados na presente demanda”. Preparo recolhido (Id 37673216). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho como evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, a decisão agravada determinou (a) a correção do polo ativo da ação coletiva exequenda para que sejam incluídos dez (10) credores filiados da entidade sindical agravante; e (b) a juntada de procurações e “demais documentos necessários para executar o título judicial”. Ao transmudar o direito de ação em obrigação de litigar, o pronunciamento judicial não observou entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 823), segundo o qual se reconhece a legitimidade ampla dos sindicatos não só para atuar na defesa de interesses individuais da categoria em ações de conhecimento, mas também na fase de liquidação e execução de sentença, independentemente de autorização do sindicalizado. Confira-se o precedente da Excelsa Corte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) Todavia, incumbe aos juízes e tribunais proceder ao processamento e julgamento da demanda com observância ao indexador jurisprudencial, nos termos do art. 927, III, do CPC. Nesse diapasão, sobressai plausível o direito alegado à execução da sentença coletiva promovida pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, independentemente da juntada de procuração outorgada pelos beneficiários. É dizer, descabida a determinação constante da decisão agravada no sentido de incluí-los no polo ativo, mediante apresentação de procuração, porque subverte o próprio instituto da legitimação extraordinária conferida à entidade agravante. É neste cenário, outrossim, que não subsiste o indigitado litisconsórcio ativo facultativo. Ora, se apenas e tão somente é o sindicato quem promove a execução do título judicial, de modo a ser a única parte figurante no polo ativo, sequer há cogitar de litisconsórcio facultativo e, menos ainda, multitudinário, para fins de justificar a limitação dos substituídos, com fulcro no art. 113, § 1o, do CPC. Nesse sentido, colho o seguinte aresto do col. Superior Tribunal de Justiça, ainda na vigência do CPC/73: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTOS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A hipótese em análise versa sobre a possibilidade de limitação do número de associados nos autos, por se tratar de ação proposta por Sindicato na qualidade de substituto processual de seus filiados. 2. Constata-se dos autos que o Sindicato (SINDAGRI) está atuando na defesa de direitos individuais de seus associados, configurando-se, portanto, hipótese de substituição processual, ou seja, possui, pois, legitimidade ad causam para representar seus associados. 3. Em se tratando de substituição processual, mostra-se descabida a limitação do número de associados, haja vista que o preceito constante do parágrafo único do art. 46, tem aplicação somente nas hipóteses de litisconsórcio facultativo, o que não é o caso. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.213.710/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 8/2/2011.) A propósito, não desconheço que a execução de uma demanda coletiva que envolva número alto de beneficiários possa eventualmente comprometer a celeridade da dinâmica processual. Contudo, partindo da própria agravante o interesse em assim promover a satisfação do crédito exequendo, não há respaldo legal para, ao cabo, determinar a limitação objetiva do crédito buscado. O microssistema de processos coletivos não comporta regramento nesse sentido, tampouco se trata de hipótese de limitação subjetiva, para fins de aplicação supletiva do art. 113, § 1o, do CPC, como visto. Importa frisar que o agravante é a única parte que compõe o polo ativo da demanda e que atua em nome próprio. Concluir de forma diversa resultaria em conferir a ele indevidamente tratamento de uma mera representante processual, ao arrepio da legitimidade extraordinária que indiscutivelmente lhe é reconhecida, conforme exposto alhures. Ademais, não custa relembrar competir ao juiz dirigir o processo e, notadamente, “dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”, de modo que, em princípio, não há cogitar de prejuízo à defesa pelo juízo de origem, no particular. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, vislumbrar a existência de perigo da demora pelo prosseguimento da demanda condicionado à exigência descompassada do devido processo legal e em contrariedade a precedente vinculante, constituindo, no caso, fundamento idôneo para reconhecer perigo de dano irreparável. Verifico, portanto, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. À vista do acima exposto, ADMITO o processamento do agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e DEFIRO o efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento do feito, sem o cumprimento das determinações constantes da decisão agravada. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora